Tribunal: TJMT
Processo: 0005409-27.1995.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005409-27.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BEZERRA & MIRANDA- ME (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA (APELADO), MARGARIDA MIRANDA DA SILVA - CPF: 283.958.751-34 (APELADO), PAULO BEZERRA DA SILVA (APELADO), BEZERRA & MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.751.232/0001-40 (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (APELADO), PAULO BEZERRA DA SILVA - CPF: 437.386.301-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0005409-27.1995.8.11.0041

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados
: Margarida Miranda da Silva e Outros

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de
Margarida Miranda da Silva e Outros
.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes dos artigos 487, II, 921, § 5o e 924, V do CPC. Ainda, condenou o executado ao pagamento das custas processuais.

Apelação
(Id. 126851873 - Pág. 19): defende que não houve inércia e negligência por parte do exequente, bem assim que foi deferido o pedido de suspensão da execução, em razão da inexistência de bens penhoráveis e que durante esse período não houve decurso do prazo prescricional.

Afirma que foram realizadas inúmeras diligências a fim de localizar bens em nome dos executados, mas que todas restaram infrutíferas, o que afastaria a inércia do exequente.

Assevera que a prescrição intercorrente só ocorre se o feito ficar paralisado injustificadamente, o que alega não ter ocorrido.

Sustenta a impossibilidade da extinção da ação sem a prévia intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito.

Pugna pelo provimento do recurso, para que retornem os autos à origem para regular processamento, bem como requer a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de
Margarida Miranda da Silva e Outros
por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes dos artigos 487, II, 921, § 5o e 924, V do CPC. Ainda, condenou o executado ao pagamento das custas processuais.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente.

Verifica-se que a presente execução foi proposta em 13.02.1995 (Id. 126851872) e tem como objeto a cobrança de R$ 6.712,73, referente à Cédula de Crédito Comercial no 93/00053-7, firmada entre as partes em 17.12.1993 (Id. 126851872 - Pág. 6).

Citados os requeridos (Id. 126851872 - Pág. 25), houve a realização de penhora de um bem móvel (forno elétrico - Id. 126851872 - Pág. 26) e, na sequência, foram realizadas diligências para localização de bens dos executados, que restaram infrutíferas (Id. 126851872 - Pág. 52 e seguintes).

Desse modo, o processo foi mantido em arquivo desde 07.08.1998 até 13.02.2020, momento em que houve manifestação do exequente requerendo o desarquivamento e prosseguimento do feito (Id. 126851872 – Pág. 99 e 100).

Na sequência, sobreveio sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 126851872 – Pág. 104).

A respeito da questão, ora discutida, vale dizer, prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Verifica-se que a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, foi proferida pelo fundamento de que o processo esteve suspenso por mais de 20 anos sem que houvesse manifestação do exequente.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

No entanto, da análise do trâmite processual, depreende-se que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque, de acordo com a tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedida da manifestação do autor, a fim de que se possa oportunizar a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso, depreende-se que, após o desarquivamento, que ocorreu por iniciativa do próprio exequente, sobreveio a prolação da sentença de extinção, de forma que possível notar que não houve intimação para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, nota-se que não houve o efetivo contraditório, de modo que se revela necessário o retorno do processo à instância de origem para que haja a intimação para manifestação do autor.

Cumpre destacar que o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do banco exequente
, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022